Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016220-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA ALEIXO - CPF: 297.762.898-35 (RECORRIDO), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1016220-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1016220-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Transval Transportadora Valmir Ltda.

Recorrido:

Pedro Paulo Silva Aleixo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ESTADIA POR CAMINHONEIRO – ALEGAÇÃO DE DEMORA SUPERIOR A 05 HORAS PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS –
EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à empresa recorrente quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do artigo 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1016220-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1016220-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Transval Transportadora Valmir Ltda.

Recorrido:

Pedro Paulo Silva Aleixo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Transval Transportadora Valmir Ltda.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença: (Id
199863243
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
a pagar ao recorrido o valor de 15.270,36 (quinze mil duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos) a título de estadia.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
199863244
): a recorrente requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende que o recorrido não logrou êxito em comprovar o
excesso de prazo no desembarque de mercadoria
.

Contrarrazões (Id
.

199863250
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1016220-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1016220-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Transval Transportadora Valmir Ltda.

Recorrido:

Pedro Paulo Silva Aleixo

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Pedro Paulo Silva Aleixo em face de
Transval Transportadora Valmir Ltda., na qual
objetiva o recebimento de diárias referentes a atraso no descarregamento de mercadoria.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que
prestou serviços de transportes à recorrente, o qual demorou mais de 05 (cinco) horas para obter a descarga de seu caminhão.
Aduz que
chegou ao local de entrega no dia 03/04/2023 às 16h00, no entanto, afirma que foi direcionado para um pátio próximo de onde seria realizada a descarga, até obter a autorização para descarregamento.

Relata que só recebeu o comprovante de movimentação de carga quando adentrou no pátio da Hidrovias do Brasil para triagem em 09/04/2023 às 22h:45. Todavia, sustenta que chegou ao destino final (Barcarena/PA), no dia 03/04/2023, às 16h00, conforme carimbo de estacionamento M Park Estacionamento de Veículos Ltda., que se encontra situado no Posto Mirian 8 localizado na cidade de Barcarena/PA.

Em contraponto,
a recorrente sustenta que não houve atraso para o descarregamento do caminhão, tendo em vista que este se realizou no dia registrado do descarregamento em 10/04/2023 e que o recorrido chegou ao destino em
09/04/2023 às 22h:45
.

Diante da análise detida dos autos, verifica-se no comprovante de descarga em Id no
199863226
que o horário de chegada do caminhão

do recorrido ocorreu no dia 09/04/2023, às 22h45, e consta a data de liberação o dia 10/04/2023, às 01h32.

Assim, tem-se que merece acolhimento a pretensão recursal, pois não restaram comprovadas as alegações do excedente das horas prestadas em favor do recorrido.

Ademais, o documento apresentado aos autos de Id
n° 199863223
contendo apenas o carimbo de estacionamento
M Park Estacionamento de Veículos Ltda.
, com a data registrada à mão em 03/04/2023, às 16h00, em uma folha em branco, por si só, não tem o condão de comprovar a tese autoral.

Portanto, o “ticket” de chegada constante dos autos demostra que o recorrido não ficou à disposição da empresa recorrente para descarregamento por tempo superior de 05 (cinco) horas conforme prevê o artigo 11, § 5o.
da Lei no 11.442 de 05 de janeiro de 2007, in verbis:

“Artigo 11, § 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de
5 (cinco) horas,

contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Portanto, não tendo o registro do horário de chegada/entrada ao destino na data alegada na exordial a demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista.

Neste sentido tem sido julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1o DO ARTIGO 11 DA LEI No 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do § 2o do artigo 5o da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”.
(TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (N.U 0007039-70.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1o DO ARTIGO 11 DA LEI No 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2o do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.(N.U 0000856-98.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024